Tribunal: TJSP
Processo: 2025429-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - NA HIPÓTESE DE NÃO PURGAÇÃO DA MORA DEVE O CREDOR APRESENTAR CÁLCULOS DIANTE DA ALIENAÇÃO DO BEM - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – CABIMENTO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO QUANTO AO LIMITE (15.000,00) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025429-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BV
FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, é agravada
RAQUEL ANA LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025429-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
BV
FINANCEIRA

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
AGRAVADA: RAQUEL ANA LARA
ORIGEM: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41131
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - NA HIPÓTESE
DE NÃO PURGAÇÃO DA MORA DEVE O CREDOR
APRESENTAR
CÁLCULOS
DIANTE
DA
ALIENAÇÃO DO BEM - FIXAÇÃO DE MULTA
DIÁRIA CABIMENTO - VALOR PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA ALTERAÇÃO
QUANTO AO LIMITE (15.000,00) - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 50/51 que, em ação de busca e apreensão, decorrente de contrato
garantido com cláusula de alienação fiduciária, considerou comprovada a mora e
deferiu a liminar, com fundamento no art. 3o, caput do Decreto-Lei no 911/69 e
determinou que:
“NÃO SENDO PURGADA A MORA, o credor
poderá levar o veículo a leilão devendo, no prazo de 120 dias, que lhe assino,
comprovar nestes autos, documentalmente, o valor obtido com a venda do bem. Na
mesma ocasião, apresentará a conta de liquidação, com o valor do débito do
consumidor (atualizado até a data da alienação do bem) decrescido do valor obtido
com a venda E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR.
Dê-se, em seguida, ciência ao réu do valor, através
de seu patrono ou por AR (DJ).
Até a apresentação dos cálculos, eventual crédito do
autor é ILÍQUIDO e não pode ser cobrado do réu, por quaisquer meios.
Não havendo apresentação dos cálculos no prazo
assinalado, sem que o autor justifique a impossibilidade de apresentação, incidirá
multa moratória diária que fixo em R$ 100,00”.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegando, em suma, que a prestação de contas deve ser requerida pela Agravada em
ação própria distribuída por dependência. Assim, embora, o Decreto Lei no 911/69,
com as alterações da Lei no 13.043/2014 regulamente prestação de contas, esta deve
ser feita em ação própria, a pedido da Agravada. Isso porque, para os cálculos dos
referidos valores, é necessário o ajuizamento de uma ação de prestação de contas,
visando a apurar os valores efetivamente aportados aos saldos devedores e credores
do contrato de financiamento. Afirma que não se nega a realizar a prestação de
contas, contudo não há a obrigação de prestar contas dentro da demanda de busca e
apreensão com estipulação de prazo, sob pena de multa. Assevera que a multa não
pode ser fonte de enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva, devendo, sempre,
observar o bom senso e a razoabilidade. Pede seja revogada a determinação de
prestação de contas na própria ação de busca e apreensão e a aplicação de multa
diária em caso de descumprimento ou, então, a fixação de um limite à incidência da
multa.
Concessão da liminar a fls. 58.
Sem resposta da Agravada porquanto não citada.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de financiamento
garantido com cláusula de alienação fiduciária tendo por objeto um veículo (fls.
33/34).
Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau
determinou que após a venda do veículo, a instituição bancária credora deveria
prestar contas nos autos da ação de busca e apreensão, fixando multa diária em caso
de não apresentação da planilha de débito.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de apuração de eventual saldo credor em
favor do devedor fiduciante em caso de venda extrajudicial de veículo alienado
fiduciariamente após a busca e apreensão, deve ser observado o valor obtido com a
venda do bem.
Contudo, para a hipótese supramencionada, com o
objetivo de evitar a inércia da credora fiduciária quanto à apresentação o cálculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual restituição do saldo credor em favor da devedora fiduciante após a venda
extrajudicial, fixou-se multa diária.
Ao contrário do alegado pelo Agravante, constitui
obrigação legal sua a entrega à Agravada do que sobejou, depois de aplicado o preço
obtido com a venda do veículo alienado em garantia no pagamento do seu crédito e
das despesas decorrentes, com a devida prestação de contas, conforme disposto no
artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei Federal no
13.043/2014.
Estabelecidas tais premissas, não se entrevê motivo
juridicamente relevante que justifique o afastamento da multa diária, mas apenas a
fixação de um limite correspondente a R$ 15.000,00.
Salienta-se, ainda, que a multa só será exigível caso
a Recorrente deixe de cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR